Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO EMBARGADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O INTIME-SE o autor/agravante para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual a fim de que seja apreciado o pedido de desistência do agravo interno constante da petição conjunta de id 44046502, uma vez que ela foi assinada eletronicamente via PJE pelo advogado da ré/agravada e a advogada Gabriela de Souza Ribeiro, OAB/DF no. 48.886, a qual também subscreve a peça representando o autor, não tem procuração nestes autos, a teor do documento de id 40419282. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora